Tribunal: STJ
Processo: 5001489-56.2021.8.21.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526233 - RS(2023/0407903-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS
VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
AGRAVADO
: G W B (MENOR)
REPR. POR
: F W
ADVOGADA
: CATIANE SCHARDONG - RS078238
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
TEA.
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES.
EQUOTERAPIA.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ.
APLICAÇÃO ADEQUADA.
SÚMULA 568/STJ.
AUSÊNCIA DE RISCO PARA A SEGURANÇA JURÍDICA E PARA O PRINCÍPIO DA
IGUALDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ao julgar, em
os Embargos de Divergência
a Segunda
3/8/2022,
1.889.704/SP,
Seção do STJ firmou o entendimento de que, no caso dos portadores de Transtorno do
Espectro Autista, devem os planos de saúde cobrir as terapias multidisciplinares
prescritas, sem limite do número de sessões, independentemente de previsão no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. A decisão agravada mostrou-se correta, ao apreciar o agravo em recurso especial e
julgar desde logo o recurso especial, nos termos da
por constatar
Súmula 568/STJ,
que o acórdão recorrido estava em consonância com o entendimento sedimentado
nesta Corte.
3. A afetação de matérias ao rito dos recursos especiais repetitivos não decorre
necessariamente da existência de controvérsia interna remanescente sobre a questão,
podendo decorrer da necessidade de tratamento adequado de determinado foco de
litigiosidade repetitiva, como se verificou, no caso do Tema Repetitivo 1.295.
4. Não havendo divergência interna sobre a questão em discussão, o julgamento
monocrático do recurso especial interposto pela ré não representou risco para a
segurança jurídica, nem para o princípio da igualdade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56110379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 430ff641-b938-4bf6-a65e-a3c5c5e9b85a

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 430ff641-b938-4bf6-a65e-a3c5c5e9b85a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526233 - RS(2023/0407903-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS
VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
AGRAVADO
: G W B (MENOR)
REPR. POR
: F W
ADVOGADA
: CATIANE SCHARDONG - RS078238
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
TEA.
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES.
EQUOTERAPIA.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO STJ.
APLICAÇÃO ADEQUADA.
SÚMULA 568/STJ.
AUSÊNCIA DE RISCO PARA A SEGURANÇA JURÍDICA E PARA O PRINCÍPIO DA
IGUALDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ao julgar, em
os Embargos de Divergência
a Segunda
3/8/2022,
1.889.704/SP,
Seção do STJ firmou o entendimento de que, no caso dos portadores de Transtorno do
Espectro Autista, devem os planos de saúde cobrir as terapias multidisciplinares
prescritas, sem limite do número de sessões, independentemente de previsão no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. A decisão agravada mostrou-se correta, ao apreciar o agravo em recurso especial e
julgar desde logo o recurso especial, nos termos da
por constatar
Súmula 568/STJ,
que o acórdão recorrido estava em consonância com o entendimento sedimentado
nesta Corte.
3. A afetação de matérias ao rito dos recursos especiais repetitivos não decorre
necessariamente da existência de controvérsia interna remanescente sobre a questão,
podendo decorrer da necessidade de tratamento adequado de determinado foco de
litigiosidade repetitiva, como se verificou, no caso do Tema Repetitivo 1.295.
4. Não havendo divergência interna sobre a questão em discussão, o julgamento
monocrático do recurso especial interposto pela ré não representou risco para a
segurança jurídica, nem para o princípio da igualdade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED - COOPERATIVA DE
SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA. contra
decisão singular em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial,
por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a obrigatoriedade de cobertura de
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

terapias multidisciplinares em prol de beneficiários portadores de Transtorno do
Espetro Autista, inclusive equoterapia, aplicando a
(fls. 625-630).
Súmula 568/STJ
Nas razões do agravo interno (fls. 635-638), a parte agravante alega, em
síntese, que a matéria não se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Aponta a afetação do
acerca da possibilidade de limitação ou recusa
Tema 1.295/STJ
de terapias multidisciplinares para pacientes com transtornos globais do
desenvolvimento e requer o sobrestamento do feito, nos termos do
II, do
art. 1.037,
Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que não seria caso de aplicação da
e pede, subsidiariamente, julgamento colegiado do agravo interno,
Súmula 568/STJ
com análise do mérito do recurso especial.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 642).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação cominatória ajuizada por menor,
representado por sua genitora, em face de UNIMED – COOPERATIVA DE SERVIÇOS
DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA., visando à cobertura do
tratamento de equoterapia indicado pelo médico assistente e à condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 2-8).
A sentença julgou improcedentes os pedidos (fls. 382-387).
O Tribunal de origem reformou a sentença, para condenar a operadora a
custear o tratamento de equoterapia (fls. 362-472).
A discussão suscitada pela agravante impõe apenas verificar se a decisão
agravada deve ser mantida, em face da determinação de sobrestamento decorrente da
afetação do
além de envolver a suposta inaplicabilidade da
Tema 1.295/STJ,
Súmula 568/STJ.
A decisão agravada examinou o agravo em recurso especial e negou
provimento ao recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está alinhado à
jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que, em relação aos portadores
de Transtorno do Espectro Autista - TEA, aponta a abusividade da negativa de
cobertura pelas operadoras de plano de saúde e seguros saúde das terapias prescritas
pela equipe médica que acompanha o paciente, inclusive em relação à equoterapia
(fls. 625-630).
Os argumentos apresentados pela agravante para buscar a invalidação ou
revogação da decisão são de que: a) teria havido descumprimento da ordem de
suspensão decorrente da afetação do Tema Repetitivo 1.295; b) não estaria
uniformizado o entendimento quanto à matéria, o que teria levado à sua afetação do
rito dos recursos especiais repetitivos; c) o julgamento da questão, no caso, violaria a
isonomia e a segurança jurídica.
A fim de analisar a pretensão da agravante, cabe, primeiramente, avaliar se
a afetação da matéria - como sustenta a recorrente - decorreu realmente da
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

necessidade de pacificar a questão nesta Corte, ou se, por outro lado, já está a matéria
sedimentada, e a afetação se voltou a viabilizar o tratamento adequado desse foco de
litigiosidade repetitiva, especialmente a fim de evitar que, apesar da consolidação do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, continuem a ser
interpostos recursos objetivando sua discussão, ou, pelo menos, para viabilizar que,
diante de recursos a respeito, possa ser-lhes negado seguimento, em segundo grau de
jurisdição.
A pesquisa da jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas do Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria evidencia que o posicionamento indicado na
decisão agravada encontra-se sedimentado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. COBERTURA
OBRIGATÓRIA. SESSÕES ILIMITADAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a cobertura de
tratamento multidisciplinar pelo método ABA para menor diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, afastando a limitação de sessões e
reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura com base no rol da ANS.
2. O acórdão recorrido reconheceu a prevalência da prescrição médica sobre
pareceres técnicos genéricos e afastou cláusulas restritivas, assegurando a
realização do tratamento conforme a indicação médica.
3. Embargos de declaração opostos pela operadora foram rejeitados, sob o
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura com base
no rol da ANS é válida, considerando a prescrição médica e a abusividade
contratual; (ii) saber se a cobertura de terapias fora do rol da ANS exige
comprovação de eficácia baseada em evidências e recomendação técnica de
órgãos como
; e (iii) saber se houve negativa de prestação
Conitec/NatJus
jurisdicional por omissão e contradição no acórdão recorrido.
5. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda
Seção, (..), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que
está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: "a) para o tratamento de
autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método
ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de
recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema
Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a
utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA" (AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta
REsp 1.941.857/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/8/2022,
31/8/2022)
6. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou as
questões centrais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da
recorrente.
7. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.125.612/SP,
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. TRATAMENTO NEUROPEDAGOGIA. DECISÃO RECONSIDERADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DA NECESSIDADE DO
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

TRATAMENTO À LUZ DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. É abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas, com
fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta ocupacional, sem limite de sessões,
prescritas para o tratamento de pessoas diagnosticadas com Transtorno do
Espectro Autista (
.
EREsp n. 1.889.704/SP)
2. O rol da ANS é compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça como de
taxatividade mitigada (EREsps n.
e
).
1.886.929/SP
1.889.704/SP
3. Na hipótese de tratamento de neuropedagogia, a necessidade de cobertura
pode ser admitida de forma excepcional, desde que esteja amparada em critérios
técnicos.
4. Agravo interno provido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.071.804/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. No julgamento do
a Segunda Seção desta Corte
ERESp n. 1.889.704/SP,
Superior firmou o entendimento de que é ilimitado o número de consultas com
psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para tratamento de pessoas
diagnosticadas com transtornos do espectro autista (TEA). Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.063.251/SP,
julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÁTER
ABUSIVO. ROL DA ANS. NATUREZA DECLARATÓRIA DAS NORMAS
POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação de custeio de tratamento para patologia coberta pelo plano de
saúde decorre da própria finalidade do contrato e da legislação consumerista. A
recusa em fornecer o tratamento prescrito por médico especialista (Transtorno do
Espectro Autista - TEA) esvazia o objeto do pacto e revela-se abusiva (
.
Súmula 608/STJ)
2. As normativas supervenientes da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), que detalharam a cobertura ilimitada das terapias multidisciplinares para o
TEA, ostentam natureza declaratória e meramente pacificadora de um
entendimento já consolidado na jurisprudência pátria (que reconhecia a
abusividade das limitações de tratamento para doenças cobertas).
3. O argumento de que se deveria aplicar o entendimento vigente à época do
ajuizamento da ação (2019) não prospera, pois a obrigação contratual de custeio
do tratamento decorre do contrato e do Código de Defesa do Consumidor, sendo
anterior às resoluções específicas.
4. A discussão acerca da taxatividade do Rol da ANS, mesmo que relevante à
época, foi superada, seja pela mitigação jurisprudencial em casos como o TEA,
seja pela superveniência da
(que estabeleceu o caráter
Lei n. 14.454/2022
exemplificativo do rol), reforçando a correção do julgado embasado na autonomia
do médico assistente.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.923.445/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. TRANSTORNO
GLOBAL
DO
DESENVOLVIMENTO.
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos
e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao
da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da
EREsp 1.889.704/SP
Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de
terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro
autista (TEA) .
3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas
manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias
multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e
de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.
4. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a
na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação
Lei 13.830/2019,
que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e
equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência
(§ 1o do
o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação
art. 1
médica, psicológica e fisioterápica.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.957.429/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
14/11/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA INTEGRAL. SUFICIÊNCIA DO
RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DA REDE
CREDENCIADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão
monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial interposto por beneficiário portador de
paralisia cerebral e, nessa extensão, deu-lhe provimento, para determinar o
fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito, incluindo psicopedagogia e
psicomotricidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa pela
não realização de perícia técnica; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura, pelo
plano de saúde, de terapias multidisciplinares não previstas expressamente no rol
da ANS; e (iii) determinar se é devido o reembolso de despesas com tratamento
fora da rede credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir prova pericial sem configurar cerceamento de defesa,
quando, à luz da jurisprudência consolidada, o relatório médico e os documentos
apresentados são suficientes para o julgamento da causa.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a cobertura de terapias
multidisciplinares para o tratamento de TEA ou transtornos correlatos é obrigatória,
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

ainda que não estejam previstas de forma expressa no rol da ANS, desde que
recomendadas por profissional habilitado.
5. A Resolução Normativa ANS no
garante a cobertura dos tratamentos
539/2022
indicados por médico assistente, inclusive por profissionais aptos a aplicar a
técnica recomendada.
6. A psicopedagogia integra as sessões de psicologia, conforme a Resolução no
do CFP, e a psicomotricidade está prevista na TUSS e no rol da ANS
14/2000
como procedimento de reabilitação, não podendo ser excluídas da cobertura.
7. A negativa de cobertura com base na ausência de previsão expressa no rol é
abusiva, especialmente quando atendidos os critérios estabelecidos pela
Lei no 14.454/2022.
8. O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada é admissível em
hipóteses de ausência ou insuficiência de prestadores, conforme
o da RN no
art. 9
da ANS.
259/2011
9. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório atrai o óbice da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.777.770/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN.
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA.
CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a
obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para
o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de
equoterapia e musicoterapia.
2. Aplicação do mesmo entendimento a casos similares como de paralisia cerebral
e de síndrome de down. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.154.016/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA
-
TEA.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
MUSICOTERAPIA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu
cabimento, é imprescindível que a parte recorrente demonstre, de forma clara e
objetiva, de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos
apontados como violados, sob pena de inadmissão, atraindo o óbice da Súmula
284 do STF.
2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos
e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao
da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da
EREsp 1.889.704/SP
Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de
terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro
autista (TEA).
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

2.1. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a musicoterapia
método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de
cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários
portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do
espectro autista.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.136.976/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
A consulta à base de decisões monocráticas do STJ permite encontrar
centenas de decisões recentes no mesmo sentido.
Cabe destacar especialmente que, ao julgar, em
os Embargos de
3/8/2022,
Divergência
a Segunda Seção firmou o entendimento de que, no caso
1.889.704/SP,
dos portadores de Transtorno do Espectro Autista, devem os planos de saúde cobrir as
terapias multidisciplinares prescritas, sem limite do número de sessões,
independentemente de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA
TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM
SAÚDE
ELABORADO
PELA
ANS.
ATRIBUIÇÃO
DA
AUTARQUIA,
INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO.
ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO
QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO
CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O
DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS
ENFERMIDADES.
SOLUÇÃO
CONCEBIDA
E
ESTABELECIDA
PELO
LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA
RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA
SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL,
SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA
ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA
RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE
PARÂMETROS
OBJETIVOS
PARA
SOLUÇÃO
DE
CONTROVÉRSIAS
SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.
1. A
criou a ANS, estabelecendo no
o sua finalidade
Lei n. 9.961/2000
art. 3
institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar
à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com
prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de
saúde no País. Já o
o, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de
art. 4
procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins
do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.
2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do
§ 4o, da
art. 10,
quanto do
o, III, da
que é atribuição
Lei n. 9.656/1998
art. 4
Lei n. 9.961/2000
dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros
de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do
CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

da
o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados
Lei n. 9.656/1998,
nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as
coberturas adicionais contratadas.
3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n.
ora substituída pela
439/2018,
Resolução Normativa ANS n.
ambas dispondo sobre o rito processual
470/2021,
de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão
recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar
complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos
princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde
baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e
quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro
das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de
2 de setembro de 2021, incluiu o
-D, § 3o, I, II e III, na
para
art. 10
Lei 9.656/1998
estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4o
do
devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências
art. 10,
científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do
medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão
competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação
econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já
previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando
couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito
da saúde suplementar.
4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui
relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços
acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da
população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente
exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter
limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e
seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a
fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do
segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol
mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa
da população.
5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já
pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos
de saúde, conforme previsão do
-G da
De qualquer
art. 35
Lei no 9.656/1998.
maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da
especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EAREsp n. 988.070/SP,
Seção, julgado em
DJe de
. Dessa maneira, ciente de que
8/11/2018,
14/11/2018)
o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da
relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a
aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação
contratual.
6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da
relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o
estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo
integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa
os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a
universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina,
dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao
profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve
convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração
do Rol.
7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo
para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das
contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de
procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do
Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem
respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem
reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de
produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica
suplementar.
8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de
circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal,
com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e
consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da
vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo,
ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim
como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção,
favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência
atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias
voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica,
com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do
direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio
atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o
encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do
reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores
aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a
confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança
dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com
esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada.
9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições
legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo
entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em
contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos
praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca
do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.834.266/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
25/3/2021)
Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição
técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição
da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.823.636/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2021,
16/9/2021)
10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada,
conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos,
exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser
admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio
de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do
médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados,
prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como
assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo,
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

o melhor para a segurança jurídica consiste em não
REsp n. 1.124.552/RS,
admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de
direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório
do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a
ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem
dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto
de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas
e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio
de valorações superficiais.
11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão,
em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no
Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e
NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
12. No caso concreto, a ação tem o pedido mediato de obtenção da cobertura de
tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavoir Analysis) para
autismo - reputado, nos embargos de divergência, não previsto no Rol da ANS -,
sem limitação do número de sessões de terapia ocupacional e de fonoaudiologia.
Em vista da superveniente mudança promovida pela ANS - Resolução n. 469/2021,
que altera o Anexo II (Diretrizes de Utilização) da Resolução Normativa n. 465/2021
(vigente Rol da ANS), publicada em
- e da própria manifestação da
12/7/2021
parte recorrente, na primeira sessão de julgamento, no sentido da subsequente
perda do interesse recursal, há uma diretriz que tornou ilimitado o número de
consultas com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para
tratamento de autismo. Caso a operadora possua, em sua rede credenciada,
profissional habilitado em determinada técnica ou determinado método, tal como a
ABA, tal abordagem terapêutica poderá ser empregada pelo profissional no
atendimento ao beneficiário, durante a realização dos procedimentos cobertos,
como sessão de psicólogo
terapeuta ocupacional (com diretriz de utilização)
e/ou
ou sessão com fonoaudiólogo.
13. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EREsp n. 1.889.704/SP,
julgado em
DJe de
)
8/6/2022,
3/8/2022.
Evidencia-se, portanto, que o entendimento sobre o assunto encontra-se
sedimentado nesta Corte há mais de três anos, diversamente do que sustenta a
agravante. Conclui-se, portanto, que a prolação da decisão agravada não colocou em
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

risco a isonomia ou a segurança jurídica e que foi plenamente justificada e adequada a
aplicação da
Note-se que alguns dos acórdãos cuja ementa foi acima
Súmula 568/STJ.
transcrita foram prolatados no final de 2025, após a afetação do Tema 1.295, o que
evidencia que o STJ mantéu seu posicionamento sobre a matéria e vem julgando
recorrentemente casos que a envolvem. A mesma constatação se extrai da pesquisa
do acervo de decisões monocráticas deste Tribunal.
Vale salientar que, mesmo diante da consolidação da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, a afetação do Tema 1.295 não se mostra
desnecessária, porque, conforme demonstra a jurisprudência, notadamente dos
tribunais superiores, e como também evidencia a doutrina especializada, a formação
de precedentes vinculantes, notadamente dos formados em casos repetitivos, constitui
importante técnica de tratamento adequado da litigiosidade repetitiva.
Entre diversas outras virtudes da formação do precedente qualificado -
dentre as quais se destaca a simplificação da identificação do entendimento a ser
seguido pelos magistrados de instâncias inferiores - viabiliza-se a aplicação do
I, "b", do Código de Processo Civil, de modo a se evitar assoberbar ainda
art. 1.030,
mais o Judiciário com a apreciação de recursos por meio dos quais se insiste em
discutir e rediscutir questões já pacificadas, apesar do disposto no
também do
art. 926,
CPC. Vale destacar que, se cabe aos tribunais uniformizar sua jurisprudência e mantê-
la estável, íntegra e coerente, às partes e aos seus procuradores, inclusive em razão
dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação (arts. 5° e 6° do CPC)
cabe colaborar para a integridade e estabilidade da ordem jurídica e para a
preservação da segurança jurídica, o que se faz por meio do litigar responsável, sem
tentativas insistentes e vazias de mudar entendimentos sem apresentar argumentos
novos capazes, por si sós, de alterar os precedentes vinculantes ou persuasivos já
consolidados na Corte em que se litiga.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 4959ab6c-dbee-4ed8-a8da-023fc64c599c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.526.233 / RS
Número Registro: 2023/0407903-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014895620218210077
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES
DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADOS : MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
AGRAVADO
: G W B (MENOR)
REPR. POR
: F W
ADVOGADA
: CATIANE SCHARDONG - RS078238
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES
DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
ADVOGADOS : MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
Documento eletrônico VDA56087038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:14
Código de Controle do Documento: 0bd60651-f3eb-4588-98ac-a671dcb1e0df

AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - RS081108
TALITA GARIBOTTI FOLLE - RS107081
AGRAVADO
: G W B (MENOR)
REPR. POR
: F W
ADVOGADA
: CATIANE SCHARDONG - RS078238
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:14
Código de Controle do Documento: 0bd60651-f3eb-4588-98ac-a671dcb1e0df